Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERÍCIA JUDICIAL. QUESITOS. PARTES INTIMADAS. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO PARA UMA DAS PARTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PARIDADE DE ARMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Se os autos cuidam de ação de conhecimento, que busca apurar a responsabilidade civil do Estado, com possibilidade de haver condenação em danos morais e danos materiais, em virtude de tratamento dispensado a paciente que procurou o Sistema Único de Saúde após ter sofrido acidente automobilístico, vindo a ter complicações, mostra-se indiscutível a relevância da prova pericial para a solução da contenda. Em homenagem ao princípio da paridade de armas, não se mostra razoável reconhecer a preclusão do prazo para a apresentação de quesitos somente para uma das partes, antes mesmo de o feito estar concluso para sentença, quando restou comprovado nos autos que a parte adversa também apresentou quesitos fora do prazo legal, mas em relação aos quais o perito judicial respondeu aos questionamentos.